Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ANOMALIAS ENDÓGENAS NÃO REPARÁVEIS POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. REPAROS RECLAMADOS FORA DO PRAZO DE GARANTIA. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA POSTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE DECADÊNCIA DE 180 DIAS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONDOMÍNIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DEFEITOS NO SISTEMA ESTRUTURAL DO PRÉDIO. FALHAS COMPROVADAS POR PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA CLARO, OBJETIVO E COERENTE. PERÍCIA QUE TAMBÉM CERTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELAS RÉS DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA DE EFETUAR OS REPAROS. CARTA DE HABITE-SE. DOCUMENTO SEM APTIDÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA E INCORPORADORA POR FALHAS DE CONSTRUTÇÃO, SEJA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO E/OU EM SUA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não reclamando a peça vestibular a responsabilização do construtor por falta de esperada solidez e segurança da construção no prazo de garantia legalmente estabelecido, inexiste pressuposto fático para incidência da regra posta no parágrafo único do art. 618 do Código Civil, uma vez que o prazo decadencial de 180 dias ali previsto diz respeito unicamente à situação em que judicialmente instada a construtora e incorporadora a efetuar reparos que afetem a segurança e solidez da obra no prazo de garantia da obra, o qual não se confunde com o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil para propositura da ação de ressarcimento.
2. Constatada a existência de vícios construtivos que afetam a segurança e solidez da obra edificada pelas empresas rés, anomalias essas que comprovadamente causam transtornos e prejuízos materiais ao empreendimento autor, e não tendo sido ultrapassado o prazo decenal de prescrição, possível o ajuizamento de demanda condenatória para responsabilização da construtora segundo a teoria objetiva. Inteligência do artigo 931 do Código Civil.
3. A expedição da Carta de Habite-se, documento que atesta a conformidade da obra aos padrões legais exigíveis, não alforria a construtora da responsabilidade técnica por vícios e defeitos que tornam a edificação inapropriada ao fim a que se destina.
4. Certificando a prova técnica, de forma clara, coerente e conclusiva, a impossibilidade de cumprimento pelos réus da obrigação específica de reparar os vícios construtivos identificados no empreendimento que construíram, inafastável se mostra o provimento judicial que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Art. 499 do CPC.
5. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.